Tribunal: TJES
Processo: 5002808-80.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Substituição do Produto; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-80.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros (2)

RECORRIDO: WILSON ROBERTO MARTINELLI POZES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6763106).

Pois bem.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
e
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as recorrentes ao pagamento das seguintes quantias: a) R$ 6.099,00 (seis mil e noventa e nove reais) a título de reparação por danos materiais; b) R$ 2.000.00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.

As recorrentes, irresignadas, pugnaram pela reforma da sentença requerendo, em síntese: a) o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, tendo em vista a necessidade de realização de perícia; b) o julgamento improcedente do pleito autoral.

Primeiramente, não vislumbro,
in casu
, necessidade de realização de prova pericial para o deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador. Dessa forma, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis arguida pela parte recorrente.

Em relação a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais, diante de todo o acervo probatório presente nos autos, verifico que não restaram dúvidas acerca do descumprimento das regras legais dos artigos 18, §1º e art. 26, II, §3º do Código de Defesa do Consumidor. Como muito bem apontado pelo juízo de origem:

“Assim, no caso em questão, em que pese a parte Requerida argumentar em sua defesa que o prazo de garantia era de 90 (noventa) dias, e o defeito no produto ocorreu após 1 (um) ano e 2 (dois) meses de uso, entendo que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que, a placa de vídeo objeto da presente trata-se de um produto durável, que não deveria apresentar defeito em tão pouco tempo.”

Outrossim, andou bem o juiz sentenciante ao registrar, como fator geral de dano extrapatrimonial
“[...] ausência de interesse da parte Requerida em solucionar o problema, tendo em vista a recusa em recolher o produto para análise técnica”.

Tenho que essa conduta de indiferença tem o condão de gerar dano moral indenizável, guardando razoabilidade o valor arbitrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença integralmente. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)